Tribunal: TJSP
Processo: 2235287-69.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
r no 70, de 06 de fevereiro de 2018, do Município de Populina. Manutenção de gratificações de nível universitário, pós-graduação, mestrado e doutorado, indistintamente, a servidores públicos municipais que ingressaram antes da data da vigência da lei complementar que as revogou. Vantagens pecuniárias que não atendem ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, impessoalidade e interesse público. Ação julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2235287-69.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando os parágrafos únicos dos arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 70, de 06 de fevereiro de 2018, do Município de Populina. Manutenção de gratificações de nível universitário, pós-graduação, mestrado e doutorado, indistintamente, a servidores públicos municipais que ingressaram antes da data da vigência

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando os parágrafos únicos dos arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 70, de 06 de fevereiro de 2018, do Município de Populina. Manutenção de gratificações de nível universitário, pós-graduação, mestrado e doutorado, indistintamente, a servidores públicos municipais que ingressaram antes da data da vigência da lei complementar que as revogou. Vantagens pecuniárias que não atendem ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, impessoalidade e interesse público. Ação julgada procedente, com observação.